Tribunal: TJDFT
Processo: 0737804-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737804-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES TAVARES DE MELO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ULISSES TAVARES DE MELO contra decisão de ID 207305343, proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE E OUTRO, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que se inscreveu no concurso público para oferta de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Profissional Petrobrás de Nível Técnico – Ênfase 08 - Operação, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos; que foi aprovado, mas na etapa de aferição de veracidade da autodeclaração não foi considerado pardo ou preto e, em consequência, foi eliminado do concurso público; que a decisão administrativa não foi adequada; que o heterorreconhecimento é subjetivo; que não houve fraude comprovada para justificar a eliminação. Requer, liminarmente, a suspensão de sua eliminação, com a determinação de reintegração na lista reservada a candidatos pretos ou pardos, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que a decisão agravada foi proferida por juízo federal em 17/6/2024, anteriormente ao declínio de competência para o juízo estadual. É certo que o Tribunal Regional Federal remeteu o recurso a este Tribunal sem a apreciação do pedido liminar, mas o transcurso de prazo desde a decisão agravada afasta a urgência autorizadora do pedido liminar. Em relação ao mérito recursal, o controle judicial em matéria de concurso público é limitado ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame. No caso, não há elementos suficientes para afirmar que é nulo o ato administrativo que, em procedimento de heteroidentificação, considera que o candidato não preenche os requisitos legais para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos, pois a aferição da desconformidade depende da incursão no mérito administrativo, sobretudo diante da subjetividade da avaliação. Desse modo, “para verificar eventual nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou de ilegalidade na ação da banca avaliadora, depende da regular instrução processual, observado o contraditório.” (Acórdão 1985126, 0746881-85.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/05/2025). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. NÃO VERIFICAÇÃO PELA COMISSÃO AVALIADORA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. 2. O edital adota o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. 3. O Supremo Tribunal Federal - STF considerou tal sistema constitucional no julgamento da ADC 41/DF. Deliberou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 4. A comissão avaliadora de heteroidentificação classificou a candidata como não cotista por não possuir características fenotípicas que a credenciam a concorrer às vagas reservadas a pessoas negras. O acervo processual, em cognição sumária, não demonstra flagrante ilegalidade na atuação da comissão avaliadora. 5. As alegações da agravante carecem de confirmação por meio de incursão probatória. A nulidade judicial do ato administrativo, por ausência de fundamentação ou pela impossibilidade de apresentação de recurso administrativo por erro do sistema, depende de instrução processual, observado o contraditório, o que é incompatível com a medida liminar pleiteada. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2034818, 0723404-96.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Em conclusão, conquanto o candidato sustente a ocorrência de ilegalidade no julgamento da banca examinadora, subsiste, por ora, a conclusão lançada pela comissão de heteroidentificação, até a adequada instrução probatória, que concluirá se houve irregularidade no procedimento e nos critérios adotados. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. As contrarrazões já foram apresentadas (ID 75940133 – p. 34). Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora